Tribunal: TJMT
Processo: 1000614-86.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000614-86.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE FAGUNDES DE MORAIS SOUZA - CPF: 006.177.221-61 (APELADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E MEDICAMENTOS – NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 3.º, inciso III, da Lei n.º 6.194/74, a vítima de acidente de trânsito tem direito a reembolso de despesas médicas e suplementares se for devidamente comprovadas no processo.

Comprovadas as despesas suportadas pelo beneficiário, bem como o nexo causal com o acidente, é de rigor manter a condenação da seguradora no reembolso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SEGURADORA LIDER contra a sentença de id. 47719534, proferida pelo Juízo da - 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT nº 100061486.2017.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos constantes na exordial para condenar a seguradora apelante ao pagamento da quantia de R$10.631,25 (dez mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), referente à indenização do seguro DPVAT, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como a reembolsar a parte autora na importância de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), relativos às despesas médicas, valor este acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da data do desembolso, e de juros de mora de 1% a.m., desde a citação. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC.

Irresignada, a apelante defende que deve ser modificado o valor do reembolso supostamente gastos pela parte recorrida com despesas médicas e hospitalares, por não ter comprovação do nexo causal entre os gastos alegados e as lesões decorrentes do sinistro.

Afirma que somente as notas fiscais referentes a compra de NUTREN, CELEBRA, ACHEFLAN, SAFGEL, DERSANI E HIDANTAL, estão devidamente acompanhadas de prescrição médica e possuem relação com o tratamento médico das lesões advindas do acidente narrado

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e reduzir o valor da condenação referente ao ressarcimento de despesas médicas ao montante de R$833,52 (oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos),

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 47719540, por meio das quais a parte apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples e dispensa maiores digressões.

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, foi vítima de acidente de trânsito em 06.04.2016, o que resultou em sua incapacidade permanente.

O sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a seguradora requerida ao pagamento do valor devido a título de indenização securitária de R$10.631,25 (dez mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) e reembolso das despesas médicas e hospitalares, no importe de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

A parte recorrente alega que não ficou comprovada a relação entre as despesas médicas e o acidente descrito na inicial, no valor determinado na origem. Pede que seja reduzido para R$833,52 (oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos),

Pois bem.

Analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, ao contrário do afirmado pela seguradora recorrente, constato presente o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito narrado e as despesas médicas comprovadas, em valor superior ao teto legal.

O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 6.194/74, que prevê, em seu art. 3º, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.945/2009, o seguinte:

Art. 3º - Os danos cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas
.

Com efeito, a vítima de acidente de trânsito possui direito a ser ressarcida pelas despesas médicas e suplementares, até o teto legal, devendo, para tanto, comprovar o nexo de causalidade entre o tratamento e as lesões sofridas, e, ainda, o desembolso realizado.

É o caso dos autos.

Primeiro, importa registrar, que as notas fiscais relacionadas a combustível não foram computadas no valor do reembolso.

Segundo, as demais notas fiscais apresentadas nos autos refere-se a despesas com medicamentos no período de convalescença do apelado, estando condizentes com as lesões sofridas e as consequências do evento danos.

O apelado sofreu traumatismo craniano encefálico grave, edema no pescoço, fratura frontal esquerda, hemorragia intraparenquimatosa polo temporal direita, lesão axonal difusa grave, lesões ligamentares e fraturas que deixaram sequelas residuais e debilidade permanente, com perda integral da capacidade laborativa em razão da epilepsia desenvolvida, encontrando-se acometido de invalidez permanente, consoante se infere dos relatórios, diagnósticos e exames médicos anexos.

Por conta dos traumas, foi submetido a procedimento cirúrgico e ficou internado por mais de 02 meses, sendo certo que neste período ficou impossibilitado de se locomover. Resta demonstrado, portanto, a relação entre tais despesas com medicamento e produtos de higiene pessoal (fraldas, hidratantes, lenço umedecido, etc.) e as lesões sofridas, não merece reparo a sentença atacada.

Neste sentido:

“RECURSO INOMINADO. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. DESPESAS COM ATENDIMENTO MÉDICO E MEDICAMENTOS. INTERESSE PROCESSUAL. REEMBOLSO SOMENTE DAS DESPESAS EFETIVAMENTE COMPROVADAS. Afastada a preliminar de ausência de interesse de agir, pois o acesso ao Poder Judiciário prescinde de prévio pedido administrativo. Restando demonstrado o nexo causal entre o acidente sofrido pelo autor e as despesas médicas e de medicamentos, o ressarcimento dos valores comprovadamente despendidos é medida que se impõe. Correção monetária incidente desde a data do ajuizamento da ação. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Recurso Cível Nº 71006036792, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 28/07/2016).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários a verba honorária para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020